Tribunal: TJSP
Processo: 1041760-31.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos. Atraso na entrega da obra. Pactuado pelas partes envolve investimento em empreendimento de hotelaria. Não obstante a nomenclatura do negócio, como sendo sociedade em conta de participação, o caso envolve efetiva aquisição de imóvel em construção. Aplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva afastada. Todos os integrantes da relação

Ementa:
Rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos. Atraso na entrega da obra. Pactuado pelas partes envolve investimento em empreendimento de hotelaria. Não obstante a nomenclatura do negócio, como sendo sociedade em conta de participação, o caso envolve efetiva aquisição de imóvel em construção. Aplicabilidade do CDC. Ilegitimidade passiva afastada. Todos os integrantes da relação negocial formam cadeia única de fornecimento/prestação de serviços, havendo responsabilidade solidária. Prazo de tolerância de 180 dias já leva em consideração as vicissitudes da construção civil. Lapso cronológico superior que se mostra abusivo. Devolução integral dos valores pagos se apresenta adequada. Lapso prescricional para restituição de comissão de corretagem em caso de rescisão contratual é de 10 anos – regra geral do artigo 205 do Código Civil. Prescrição trienal envolvendo o Tema 938 do STJ somente para situações em que o contrato permanece íntegro. Retorno das partes ao 'statu quo' primitivo. Precedentes deste E. Tribunal envolvendo o mesmo empreendimento. Sucumbência redistribuída. Apelo dos autores provido. Recurso das rés desprovido.